Tribunal: TJPA
Processo: 0809747-03.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809747-03.2025.8.14.0000

PACIENTE: IVO CASSIO MARTINS DE SOUZA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ivo Cássio Martins de Souza, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, §1º, do Código Penal, cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci. A impetração sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta no decreto prisional, destacando a existência de condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, bons antecedentes e residência fixa — e pleiteia, em caráter subsidiário, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas, conforme previsão do art. 319 do CPP.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se justifica quando demonstrada, com base em dados concretos, sua imprescindibilidade à luz dos fundamentos legais constantes do art. 312 do CPP.

4.

A decisão de primeiro grau, embora indique indícios de materialidade e autoria, não apresenta fundamentação concreta, individualizada e contemporânea que evidencie o periculum libertatis necessário à decretação da custódia cautelar, em afronta ao art. 315, §2º, do CPP.

5.

As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa por mais de 10 anos e ausência de antecedentes criminais —, aliadas à inexistência de reiteração delitiva, ameaça à vítima ou tentativa de evasão, fragilizam a justificativa da medida extrema.

6.

A rápida localização e cumprimento do mandado de prisão, bem como a ausência de risco à aplicação da lei penal ou à instrução criminal, demonstram a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

7.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade da prisão, reforçando a ausência de periculosidade concreta do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

8.

A jurisprudência consolidada do STJ e do STF afasta a prisão preventiva quando não demonstrados, com contemporaneidade e especificidade, os riscos que se pretende evitar, especialmente diante da suficiência de medidas cautelares diversas.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e contemporânea que demonstre a real necessidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP.

2.

A gravidade abstrata do delito não justifica, por si só, a custódia cautelar.

3.

É cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando ausente o periculum libertatis e presentes condições pessoais favoráveis ao réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI, LXV, LXVI, LXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 283, 312, 315, §2º, e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 168.710/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/10/2022, DJe 10/10/2022;
STF, HC nº 137.066/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21/02/2017, DJe 13/03/2017;
STJ, AgRg no HC n. 1.000.153/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/5/2025, DJe 28/5/2025;
STJ, AgRg no AgRg no HC n. 894.211/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/11/2024, DJe 26/11/2024;
STJ, AgRg no HC n. 849.835/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30/10/2023, DJe 3/11/2023;
STJ, RHC n. 103.463/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/12/2018, DJe 1/2/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
,
ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar,
impetrado por advogada em favor de
IVO CÁSSIO MARTINS DE SOUZA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, nos autos do processo judicial eletrônico nº 0802000-78.2025.8.14.0201.

O impetrante aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentos concretos para a segregação cautelar, asseverando que a decisão combatida se ampara em argumentação genérica sobre a gravidade do crime, sem a devida demonstração do
periculum libertatis
, e em afronta aos arts. 283, 312 e 319 do Código de Processo Penal.

Aponta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa no Estado do Rio de Janeiro desde 2014, fato comprovado por documentação anexada, inclusive histórico escolar e documento de identidade expedido naquele estado.

Alega que o paciente jamais se furtou à aplicação da lei penal, tanto que foi facilmente localizado e teve o mandado de prisão cumprido no prazo de sete dias, o que, por si só, afastaria qualquer risco à aplicação da lei penal. Argumenta, ainda, que não há risco concreto à ordem pública, tampouco notícia de reiteração delitiva ou ameaça à vítima, desde a data dos fatos ocorridos em julho de 2023.

A impetrante afirma que o paciente fora denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, §1º, do CP, tendo sua prisão preventiva decretada.

Realça que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa na cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, há mais de 10 anos, bons antecedentes, ponderando que
“o fato supostamente ocorreu corresponde a um período em que o Paciente encontrava-se visitando familiares em seu Estado de naturalidade. Ou seja, em nenhum momento buscou se esquivar da aplicação da lei penal ou obstruir a conveniência da instrução criminal.”.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
ressaltando que não há risco à aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, uma vez que foi expedido o mandado de prisão em desfavor do paciente em 10/03/2025 e cumprido na mesma semana, em 17/03/2025.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer, em
liminar e no mérito,
que seja expedido o competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Considerando o equívoco da impetrante na distribuição do presente writ quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(ID nº 26940315), as quais foram devidamente prestadas (ID nº 27106913).

Deferi a liminar
requerida para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares diversas insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX do CPP
,
salvo se por outro motivo tivesse que permanecer preso (ID nº 27158563).

A Procuradoria de Justiça,
por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
(ID nº 27234160).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente caso é de
ratificação da liminar.

De fato, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).

Nessa senda, a jurisprudência do c. STJ é pacífica em afirmar que
“para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.”
(AgRg no RHC n. 168.710/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.). A prisão preventiva é medida de natureza excepcional, admitida quando demonstrada, com base em dados concretos, a necessidade de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC n. 1.000.153/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Na seara restrita da prisão preventiva, não se discute culpa, mas somente se estão presentes os requisitos legais insertos no art. 312 do CPP, que autorizam a sua decretação. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão (v.g. HC nº 137.066/PE, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017; HC n. 122.057/SP, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, DJe 10/10/2014; RHC n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 22/06/1999, DJU 13/08/1999; e RHC n. 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; HC n. 503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Friso que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Destarte, deve-se perquirir com extrema atenção se o caso analisado preenche todos os requisitos e pressupostos da cautelar restritiva de liberdade, em especial, o princípio da proporcionalidade inserto no artigo 282, do CPP, o qual preconiza que as medidas cautelares, incluída aí, a prisão preventiva, deverão orientar-se pelos critérios da necessidade e da adequação.

Como dito, nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva é medida excepcional, admitida somente quando presentes os pressupostos legais: prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e demonstração concreta do
periculum libertatis
— seja para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

No caso em exame, a decisão de primeiro grau apontou elementos de gravidade dos fatos e suposta periculosidade do agente, baseando-se na narrativa da vítima e nas declarações das testemunhas. Contudo, embora haja indícios suficientes de autoria e materialidade,
não se extrai, com a precisão exigida pelo art. 315, §2º, do CPP, motivação concreta e individualizada acerca da imprescindibilidade da prisão cautelar.

Observa-se ainda que o paciente é
primário, possui residência fixa há mais de 10 anos
e não há notícia de novos fatos delituosos ou tentativa de evasão. O mandado de prisão foi
cumprido em poucos dias
, revelando ausência de risco à aplicação da lei penal. A
gravidade abstrata do delito
e o seu caráter hediondo, embora relevantes,
não justificam, por si sós
, a prisão preventiva.

Diante dessas constatações, formo livre convencimento motivado de que a prisão cautelar do paciente se revela, a meu sentir, por ora, desarrazoada.

Não se está aqui a fazer julgamento antecipado de culpa, a qual será apreciada no momento processual oportuno pelo juízo singular quando da prolação da sentença, após a devida instrução processual.

Com efeito,

no presente caso, não restou demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva. Averbo que não constato elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso, com igual eficácia e adequação, aptas a afastar o
periculum libertatis
.

Nesse contexto, tenho, por ora, como suficiente, a imposição de medidas cautelares do art. 319, I, II, III, IV, V e IX do CPP ao paciente, atento à previsão legal da custódia cautelar como última
ratio
, sem prejuízo de que nova prisão seja decretada em caso de fatos novos que a justifiquem.

Por fim, destaco que o
titular da ação penal
, em parecer datado de 06/11/2024 (ID nº 130727339 dos autos principais nº 0804973-40.2024.8.14.0201
), manifestou contrário à decretação da prisão preventiva do paciente,
destacando:

“Sem histórico de violência ou outros comportamentos ameaçadores por parte do representado, não há elementos que comprovem que ele representa um risco à sociedade ou à vítima.

Outro ponto relevante é que a mudança de endereço do acusado para Rio das Ostras/RJ não pode ser interpretada automaticamente como uma tentativa de fuga ou de obstrução da justiça.

Até o momento, não há indícios de que a mudança foi feita com o propósito de evitar a responsabilização penal. Pelo contrário, a localização de Ivo foi facilmente viabilizada por meio de dados fornecidos por terceiros, o que demonstra que ele não estava escondido ou em situação de ocultação.

Ademais, deve-se considerar a possibilidade de medidas cautelares alternativas à prisão. Antes de se decretar uma medida tão severa, o Código de Processo Penal orienta que se avalie a aplicação de alternativas. Sem a demonstração de que essas opções seriam insuficientes para garantir o andamento do processo, a prisão preventiva não se justifica.”

A propósito, manifesta-se a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ART. 241-B DO ECA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática deste Relator que concedeu a ordem do writ para substituir a prisão preventiva do agravado por medidas cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juiz de primeiro grau.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Na espécie, em que pese a elevada gravidade das circunstâncias em exame, o fato mais relevante imputado ao agravado, isto é, o estupro de vulnerável, teria ocorrido em 2020 e, desde então, nos três anos transcorridos desde a instauração do inquérito, não há evidência alguma de tentativa de contato com a vítima ou sua família, de evasão do distrito da culpa, ou mesmo de obstrução das diligências realizadas. Conclui-se pela ausência de indicação de fatos concretos e atuais que demonstrem a necessidade da medida extrema.

4. Conforme decidiu esta Corte Superior, "pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade" (HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, D Je 25/6/2019).

5. Caso em que também não se menciona qualquer dado indicativo de que o réu, que é primário e não possui qualquer antecedente criminal, esteja envolvido de forma profunda com a criminalidade, concluindo-se, em princípio, pela ausência de excepcionalidades aptas a justificar a imposição da medida extrema.

6. Condições subjetivas favoráveis ao paciente/agravado, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, máxime diante das peculiaridades do caso concreto.

7. Contexto fático que evidencia a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, menos gravosas.

Constrangimento ilegal configurado. Precedentes.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no HC n. 894.211/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, § 1º, DO CP. VÍTIMA ADOLESCENTE ADORMECIDA EM TRANSPORTE COLETIVO. RÉU PRIMÁRIO E SEM REGISTROS CRIMINAIS. SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO MÁXIMA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A custódia provisória somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

2. Na hipótese, não há razões suficientes para, em juízo de proporcionalidade, manter a prisão preventiva do acusado, que é primário e não possui registros criminais.

3. A despeito da reprovabilidade social do comportamento atribuído ao acusado - manipulação da parte íntima de adolescente de 17 anos, que dormia em transporte coletivo -, a ensejar-lhe, se demonstrada a imputação, correspondente e proporcional sancionamento penal é ser suficiente e adequada, por ora, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares a ela alternativas.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 849.835/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a decisão que a impôs a prisão preventiva delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, que se aproveitou da condição de primo da vítima para atraí-la à sua casa, onde passou a agarrá-la contra sua vontade e dar um "chupão" em seu pescoço que lhe causou hematomas. 3. Não obstante a reprovabilidade inerente à conduta narrada, ela não demonstra, por si só, a periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. Some-se a isso que ele ostenta condições pessoais favoráveis.

4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Recurso provido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular.

(RHC n. 103.463/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1/2/2019.)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e concedo a ordem, ratificando a liminar já deferida
, no sentido de
substituir a prisão preventiva
imposta ao paciente IVO CÁSSIO MARTINS DE SOUZA,
brasileiro, CPF nº 203.255.377-55, residente e domiciliado na Rua Manoel Rosa, nº 09, jardim Campomar, Rio das Ostras/RJ, CEP nº 28890-386,
por medidas cautelares diversas insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX do CPP
,
salvo se por outro motivo deva permanecer preso,
ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/06/2025